Tribunal: TJES
Processo: 0000225-59.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000225-59.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON CAMPOS DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade do crime, matéria de irresignação recursal, foram comprovadas por meio da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

2.
Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. O causídico do acusado faz jus ao arbitramento de honorários, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)
em favor do Dr. Gustavo Monteiro Dia (OAB-ES: 29.322)
, o qual se mostra razoável e proporcional.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON CAMPOS DE MELO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio do "
i
n dubio pro reo
".

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Requer, ainda, a fixação de honorários pela atuação de advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo, postulando pela fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo em conformidade com o disposto no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON CAMPOS DE MELO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio do "
i
n dubio pro reo
".

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Requer, ainda, a fixação de honorários pela atuação de advogado dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, narrando que:

[...] Consta dos autos do Inquérito Policial n° 053/2022, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 21h00min, na residência do casal, localizada na Rua Projetada, Bairro Bela Vista, nesta cidade, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou causar mal grave e injusto à sua esposa. Consta dos autos que, na data dos fatos, a vitima Dagmar Alves Campos compareceu a delegacia de policia para solicitar Medidas Protetivas contra seu esposo Anderson Campos de Melo, ora denunciado, pois segundo a vitima o denunciado a ameaçou de morte, de modo que o motivo das ameaças seria o divórcio suscitado pela vitima, porém o acusado não aceita e alega que não sairá da residência do casal. Diante dos fatos e temendo por sua vida e de suas filhas, a vitima compareceu à delegacia, registrando boletim unificado e requerendo medidas protetivas contra o denunciado. [...]

Segundo a vítima, ela e o réu possuem um relacionamento de 18 (dezoito) anos e 3 (três) filhas juntos. Narrou, ainda, que as ameaças tiveram início após seu pedido de separação. Segue declaração:

[...] Afirmou que os fatos da denúncia são verdadeiros, que a ameaça ocorreu pois a mesma pediu a separação e ele não aceita, que ele falou com todas as letras que a mataria, que depois dos fatos deu outra chance à ele, que tem 3 filhos com ele, uma tem 17, uma tem 16 e uma tem 6 anos, que o relacionamento é de 18 anos. [...]

O apelante, por sua vez, afirmou não se recordar dos fatos e nega que tenha ameaçado a vítima:

[...] Afirmou que não se lembra dos fatos, que na casa não mora somente ele, a mulher e as crianças, mas a sogra também; que sobre os fatos do dia não se recorda, mas não pela bebida ou drogas, que não se lembra nem se bebeu neste dia, que nunca disse isso pra ela (ameaça), que não há confusão frequente, que entre ele e ela é tranquilo. [...]

Com efeito, o art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas por meio da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

É possível extrair da prova oral produzida que a conduta do apelante foi abarcada pelo tipo penal. Isso porque a vítima asseverou que o réu ameaçou matá-la.

Vale frisar, que o depoimento da ofendida foi claro e objetivo, de modo que se mostra em consonância com os termos da acusação.

Considerando que as versões apresentadas pela vítima tanto na esfera policial como em sede judicial são harmônicas e coerentes, entendo plausível seu depoimento como elemento probatório.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3
. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Sendo assim, mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de ameaça, uma vez que existem provas suficientes para a sua comprovação.

Passo agora a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

A fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Além disso, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DA DEFESA ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO FLAGRANTE DELITO CRIME PERMANENTE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A BUSCA DOMICILIAR REJEITADA MÉRITO REDUÇÃO DA PENA IMPOSSIBILIDADE CULPABILIDADE ACENTUADA PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NEGADO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ARBITRAMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 3. Ademais, possível hipossuficiência do réu deve ser analisada pelo juiz da execução penal. 4. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente deste TJES. 5. Recurso conhecido e improvido, (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200183656, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Assim, o causídico do apelante faz jus ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, já que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar honorários advocatícios em favor do Dr. Gustavo Monteiro Dia (OAB-ES: 29.322) no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.